Tribunal: STF
Processo: SS 1272
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-10
Data de publicação: 1999-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA: SUSPENSÃO. MÉRITO DA SEGURANÇA: DELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
I. - Matéria constitucional discutida e decidida na ação
de segurança. Competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal
para apreciação do pedido de suspensão da segurança. Lei nº 8.038,
de 1990, art. 25.
II. - Mérito da causa: delibação: necessidade de, na
decisão que examina o pedido de suspensão da segurança, observar-se
um mínimo de delibação da matéria discutida na segurança. É que, se
para a concessão da cautelar, examina-se a relevância do fundamento,
o fumus boni juris  e o periculum in mora Lei nº 1.533/51, art.
7º, II - na sua suspensão, que constitui contracautela, não pode o
Presidente do Tribunal furtar-se a um mínimo de apreciação daqueles
requisitos. Precedente do STF: SS 846 (AgRg)-DF, Pertence, Plenário,
29.5.96, "DJ" de 08.11.96.
III. - Ordem pública: ordem pública administrativa:
princípio da legalidade: execução provisória que arrosta proibição
legal: hipóteses excepcionadas nos arts. 5º, par. único, e 7º da Lei
nº 4.348/64. CPC, art. 588, II. A execução imediata, pois, da
decisão que concedeu a segurança, arrostando proibição legal, seria
atentatória à ordem pública, presente a doutrina do Ministro Néri da
Silveira, a respeito do conceito de ordem pública. SS 846 (AgRg)-DF,
Pertence.
IV. - Grave lesão à economia pública. Lei nº 4.348/64,
art. 4º; Lei nº 8.038/90, art. 25; RI/STF, art. 297.
V. - Agravo não provido.